Tribunal: TJDFT
Processo: 0704850-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Recorrido, em que alega omissão sobre a condenação em honorários sucumbenciais no acórdão.
2. As contrarrazões ao recurso inominado foram tempestivamente apresentadas e o acórdão deixou de condenar o recorrente vencido em honorários sucumbenciais, restando demonstrada a omissão alegada.
3. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS. Recorrente vencido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §4o, inciso III do CPC/2015.